Tribunal: TJDFT
Processo: 0748729-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA (N. 94.0008514-1). RE No 1.101.937/SP (TEMA 1075 DO STF). APLICAÇÃO DO art. 16 da Lei no 7.347/85. MATÉRIA OBJETO DE DISCUSSÃO NO FEITO DE ORIGEM. SUSPENSÃO. VIABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O sobrestamento dos processos que versem sobre a aplicação do art. 16 da Lei no 7.347/85, tema a que foi atribuído repercussão geral no RE 1.101.937 (tema 1075), somente deve ser concretizado nos feitos em que tal matéria foi suscitada e não definitivamente resolvida.
2. Uma vez que o debate sobre a aplicação do art. 16 da Lei no 7.347/85 foi levantado na liquidação de origem e ainda não foi definitivamente resolvido (matéria não preclusa, portanto), deve ser determinado o seu sobrestamento, até o julgamento do RE no 1.101.937/SP (Tema 1075).
3. Recurso conhecido e provido.